Tribunal: TJDFT
Processo: 0728070-53.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por CONDOMÍNIO RECANTO ECOLÓGICO contra a decisão interlocutória (ID13391733) que indeferiu o pedido de gratuidade justiça formulado nos autos de ação de embargos de terceiro. Alega o condomínio residencial agravante, em síntese, que não possui condições de arcar com as despesas decorrentes de um processo judicial e que os valores atualmente existentes em sua conta corrente são oriundos de anos de economia e servem à manutenção das despesas ordinárias necessárias à conservação do condomínio. Sustenta que o condomínio não é de alto padrão e que não suportaria uma eventual condenação em honorários na ação originária. Requer, liminarmente, a antecipação de tutela recursal para que seja deferida a gratuidade justiça e, no mérito, a sua confirmação com o provimento do recurso. Sem preparo por ser a gratuidade de justiça o próprio fundamento recursal. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos processuais, conheço do recurso. Recebido o agravo de instrumento e preenchidos os requisitos do perigo da demora e da probabilidade do direito, poderá o relator no liminar do recurso atribuir efeito suspensivo ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil). O artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal consagra que o “Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”, por meio do qual se extraem duas garantias de máximo valor para efetividade do acesso à justiça, que são (i) a assistência jurídica integral e gratuita – exercida por meio da concessão dos meios capazes pelo Estado a fim de franquear a parte a orientação técnico-jurídica necessária à defesa e promoção dos seus direitos – e (ii) a assistência judiciária gratuita – com a isenção das despesas necessárias à defesa judicial dos direitos das partes que comprovem a insuficiência de recursos. No particular, compreendo que a proteção conferida pelo artigo 98 do Código de Processo Civil baliza-se pela análise em concreto de cada caso específico para subsunção ao pretendido benefício da gratuidade de justiça. Com efeito, neste exame preambular, constata-se que não se aparenta legítima a subsunção fática da atual condição financeira do condomínio ao benefício constitucional da gratuidade de justiça, que só pode ser efetivamente amparado àqueles que demonstrem imenso sacrifício para manutenção dos encargos do processo. Nesse quadrante, a despeito das alegações da agravante e da eventual preocupação com uma suposta condenação posterior em honorários, identifico que o condomínio possui montante em conta corrente, estando superavitário (ID13391785 e ID13391806), além da potencial inclusão em caixa dos valores comprovadamente devidos pelos inadimplentes (ID133911841), o que pode ser buscado pelos meios judiciais ou extrajudiciais cabíveis. Assim, não identifico a necessária probabilidade do direito vindicado para a concessão da providência liminar. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal. Intime-se a parte agravada para, querendo, responder ao recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente ao julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora